Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-49.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos - Repetição do indébito incluindo juros contratuais - Possibilidade - A restituição deverá compreender os juros contratuais que incidiram sobre a tarifa cobrada

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos - Repetição do indébito incluindo juros contratuais - Possibilidade - A restituição deverá compreender os juros contratuais que incidiram sobre a tarifa cobrada indevidamente – Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000824-49.2019.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante JOSÉ
ONIVALDO ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-49.2019.8.26.0430 -Voto no 33341
2
Apelação n.o 1000824-49.2019.8.26.0430
Comarca de Paulo de Faria Vara Única
Apelante: José Onivaldo Rosa
Apelado: Banco Agibank S/A
Voto n.o 33341
Contrato bancário Empréstimo pessoal Seguro de proteção financeira:
abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da
seguradora - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos
Especiais Repetitivos - Repetição do indébito incluindo juros contratuais -
Possibilidade - A restituição deverá compreender os juros contratuais que
incidiram sobre a tarifa cobrada indevidamente Apelação provida, em
parte.
Pretensão de revisão de contrato julgada improcedente, adotado o
relatório da r. sentença.
Em apelação, o autor alegou a abusividade da cobrança de seguro
prestamista, tendo em vista a falta de liberdade de contratar e de escolha da
seguradora, tratando-se de hipótese de venda casada. Sustentou que o réu
somou o valor da referida tarifa no valor financiado, de modo que a devolução de
deverá ser acrescida dos juros reflexos. Citou jurisprudência. Alegou a ocorrência
de má-fé do réu, pugnando pela restituição dobrada de valores. Requereu a
condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de, no mínimo, R$
5.000,00. Postulou pelo provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Relativamente ao ressarcimento pelo consumidor da despesa com
cobrança de prêmio de seguro, o E. STJ, por sua C. 2a Seção, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.639.259/SP, relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em 12/12/2018, pacificou o entendimento a respeito do
tema da seguinte forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-49.2019.8.26.0430 -Voto no 33341
3
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) 3. CASO CONCRETO: (...) 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. (...)”.
Na hipótese, conforme item VIII do documento de fls. 20/22, o
seguro prestamista é garantido pela seguradora Pan Seguros S/A, a qual foi
indicada pelo réu. Logo, a conclusão é de abusividade da cláusula, tirada da
ausência de liberdade de escolha do consumidor em contratar com seguradora
que melhor lhe conviesse.
Portanto, deve ser o réu condenado à devolução, de maneira
simples, da quantia cobrada a título de “Seguro de Prestamista” (R$ 36,76).
Ressalte-se, aqui, que não há que se falar em devolução em dobro de valores,
tendo em vista que a jurisprudência é firme no sentido de que, para a repetição
dobrada, é necessária a existência não só de pagamento indevido, como também
a má-fé do credor (AgInt no REsp 1449237/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, 3a
Turma, j. em 25/4/2017). E, no presente caso, a má-fé não restou configurada.
Vale destacar que consta no contrato a incidência da taxa de juros
remuneratórios também sobre o valor da tarifa impugnada, que integrou o valor
total das parcelas (R$ 220,00). Ressalte-se que o valor das tarifas é agregado ao
valor financiado, e, portanto, sofre os acréscimos contratuais, como os juros
contratualmente ajustados.
Assim, de rigor que o valor a ser restituído seja acrescido dos juros
contratuais que incidiram sobre a tarifa indevidamente cobrada. Neste sentido:
REPETIÇÃO DE JUROS REFLEXOS. O valor a restituir não se resume ao
montante nominal da cobrança, sendo correto o cômputo dos encargos
financeiros sobre ela incidentes. Embargos acolhidos no ponto, com efeito
modificativo. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Matéria decidida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-49.2019.8.26.0430 -Voto no 33341
4
expressamente no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da
matéria de fundo. Impossibilidade. Embargos rejeitados no ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Vedada a inovação
recursal em sede de embargos declaratórios. Embargos não conhecidos
no ponto. Embargos acolhidos em parte. (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 9000093-50.2012.8.26.0562; Relator (a): Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/10/2016; Data de Registro: 07/10/2016).
Sucumbente em maior parte, o réu deverá arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios
devidos ao patrono da parte contrária, fixados em R$ 700,00.

Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte ao recurso,
para condenar o réu a devolver, de maneira simples, a quantia cobrada a título de
“seguro prestamista”, a qual deverá ser acrescida dos juros contratuais que sobre
ela incidiram.
Gil Coelho
Relator